Tribunal: TJES
Processo: 0004377-37.2019.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004377-37.2019.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GRIMALDO DA SILVA ALVES

APELADO: ALESSIOMAR TOMAZINI

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – OMISSÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO MONITÓRIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELA VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O

v. acórdão hostilizado enfrentou de modo claro e preciso que não houve a interrupção da prescrição pelo advento do despacho que determinou a citação do ora embargado na ação pretérita, bem como que houve o transcurso do lustro prescricional entre o dia seguinte ao vencimento do título e o ajuizamento desta demanda monitória.

2.
O julgador não é obrigado a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados pelas partes, tampouco enfrentar todas as teses alegadas, quando os fundamentos adotados forem capazes de respaldar a conclusão do

3
.
O

embargante deturpa a finalidade dos declaratórios, porque se insurge contra o resultado do julgamento pela via imprópria, numa clara tentativa de rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

4
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Como relatado, cuidam de embargos de declaração na apelação opostos por
ALESIOMAR TOMAZINI
em face do v. acórdão do evento 8517456, proferido pela colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto por
GRIMALDO DA SILVA ALVES
para reformar a r. sentença e reconhecer a prescrição da pretensão desta ação monitória, tendo resolvido o mérito na forma do art. 487, inciso II, do CPC.

Inicialmente, pontuo que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

A doutrina
1
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

Nesta hipótese, constata-se que o v. acórdão hostilizado enfrentou expressamente que não houve a interrupção da prescrição pelo advento do despacho que determinou a citação do ora embargado na ação de nº 0004265-05.2018.8.08.0038, porque não foi ultimada a triangulação da relação processual por culpa exclusiva do ora embargante.

O douto relator, Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, salientou que, “
a despeito de exarado o despacho citatório, a citação não fora efetivada, eis que a parte autora, ora apelada, acabou por não quitar as parcelas das custas processuais de ingresso que lhe cabiam, tendo o Juízo então extinto o feito sem julgamento do mérito e determinado o cancelamento do feito com esteio no art. 290, do CPC.
” (evento 8517456).

Ademais, observa-se que o v. acórdão esteve amparado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, que compreendem que se a citação não é perfectibilizada por desídia unicamente da parte autora, não há interrupção da prescrição para o ajuizamento da ação monitória, vide:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. 1. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao artigo 1.022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes. 2. Conforme entendimento firmado no âmbito desta Corte, "
A prescrição somente pode ser considerada interrompida com o despacho que ordena a citação, se o autor promover o aperfeiçoamento do ato citatório no prazo processual previsto para tanto, ressalvado o reconhecimento de culpa exclusiva do serviço judiciário pela demora eventualmente verificada.
" (AgInt no REsp 1799683/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 21/06/2021). 2.1. Na hipótese, consignou o órgão julgador que a ausência de citação não ocorreu por falha da máquina do Judiciário. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.983.434/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022.)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – CITAÇÃO NÃO PROMOVIDA PELA PARTE REQUERENTE – DESPACHO QUE DETERMINA A CITAÇÃO INSUFICIENTE PARA A INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO 1. Segundo determina a norma processual, a interrupção da prescrição – efeito material da citação –, retroage a data da propositura da ação, circunstância, todavia, condicionada à efetiva promoção do ato pela parte autora, na forma do artigo 219, § 2º, do Código de Processo Civil de 73, replicada pelo artigo 240, §2º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Na hipótese dos autos, frustrada a tentativa de citação pelos correios no primeiro endereço declinado pela requerente, esta forneceu sucessivos endereços a fim de viabilizar o ato citatório, o que culminou com a expedição de diversos ofícios e cartas precatórias para o fim almejado, todavia, sem sucesso.
3. Analisando os autos, não é imputável ao Poder Judiciário a ausência de citação, de modo que merece subsistir a r. sentença de primeiro grau que declarou a perda da pretensão deduzida pela parte requerente, uma vez que, in casu, não houve a interrupção da prescrição.
4. Recurso conhecido e improvido. (TJES; Classe: Apelação 0014993-60.2016.8.08.0011; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; Sessão de Julgamento: 22/09/2023)

Impende destacar que as notas promissórias (fl. 12) que amparam esta ação monitória venceram nos dias 01º e 02 de maio de 2014, enquanto a demanda foi proposta no dia 07 de outubro de 2019 (fl. 02), o que torna inequívoco o transcurso do lustro prescricional e a correta a aplicação do enunciado da Súmula nº 504 do STJ
2
pelo v. acórdão.

Cumpre mencionar, ainda, que o julgador não é obrigado a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados pelas partes, tampouco enfrentar todas as teses alegadas, quando os fundamentos adotados forem capazes de respaldar a conclusão do
decisum
, vide:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ANÁLISE DA MATÉRIA. DISPOSITIVOS LEGAIS. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015. 2. O prequestionamento exige a manifestação expressa sobre a matéria suscitada e não acerca de eventuais dispositivos constitucionais ou legais invocados. Precedente do STJ.
3. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Precedentes do STJ.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 038150054781, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/07/2018, Data da Publicação no Diário: 03/08/2018)

Na realidade, verifica-se que o embargante deturpa a finalidade dos declaratórios, porque se insurge contra o resultado do julgamento pela via imprópria, numa clara tentativa de rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nessa linha de entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Os embargos de declaração devem atender aos requisitos insertos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam suprir omissões, contradições, obscuridades e erro material.
2. Sem os vícios no julgado não é possível prosperar os aclaratórios.
3. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJES; Classe: Embargos de Declaração na Apelação 0007104-26.2014.8.08.0011; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA; Sessão de Julgamento: 19/02/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REANÁLISE DO MÉRITO – VIA INADEQUADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O julgamento da matéria recursal de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.
2. A via aclaratória não se revela adequada para discutir o acerto ou o equívoco da decisão colegiada antes proferida, cabendo tal desiderato a instância superior.
3. A jurisprudência pátria possui pacífico entendimento no sentido de que o Órgão Julgador não está obrigado a examinar todas as teses levantadas pelas partes, bastando que a decisão esteja devida e coerentemente fundamentada, sem que isso configure os vícios estampados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Embargos de Declaração na Apelação 0001056-17.2015.8.08.0011; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA; Sessão de Julgamento: 08/02/2024)

Por fim, não há que se falar na litigância de má-fé do embargante pela mera oposição destes declaratórios, vez que não restou caracterizada a deslealdade processual nem a intenção de tumultuar o deslinde do feito. Nesse sentido:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PERDAS E DANOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. VALORES COBRADOS. INDEVIDOS. DANOS MORAIS. CABIMENTO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. INVIABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 1.022, do CPC deixa claro que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, de modo que o seu cabimento tem função específica de suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições e eventualmente corrigir erros materiais das decisões judiciais. 2. A possibilidade de oposição dos embargos de declaração para efeito de prequestionamento não significa que o acórdão embargado tenha que expressamente individualizar os dispositivos legais aplicados ou não. Importa, em realidade, que o acórdão embargado adote determinado entendimento sobre a questão suscitada pela parte, sendo desnecessária a individualização numérica dos dispositivos em que se encontra fundamentado. 3. É inviável a oposição dos embargos de declaração para rediscutir o julgamento do mérito.
4. A aplicação da multa por litigância de má-fé pressupõe o manifesto interesse da parte em tumultuar o processo, isto é, cabia ao recorrido provar a prática de atos desleais ou ilegais por parte da recorrente para a solução do litígio, o que, todavia, não ficou devidamente caracterizado para levar o Juízo a erro.
5. Recurso desprovido. (TJES; Classe: Embargos de Declaração na Apelação 0000389-78.2019.8.08.0047; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

2
O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.